Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0026371-98.2015.8.07.0003) ajuizada em desfavor de RAIANE KERCIA ARAUJO NUNES – ME e de RAIANE KERCIA ARAUJO NUNES, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do Juízo. Em suas razões recursais (ID 37129425), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de renovação da pesquisa de bens, aos argumentos da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação, bem como de que ainda não foi realizada a pesquisa pelo SISBAJUD. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 37129428. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, visto que a mera alegação, desacompanhada de qualquer mínimo elemento de prova, de que as agravadas/executadas poderiam ocultar bens e ativos não é suficiente para a configuração de dano. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora